Tribunal: TJDFT
Processo: 0706813-51.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUBCONTRATAÇÃO. DISPENSA IMOTIVA DOS FUNCIONÁRIOS. DEMANDA TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA. REVELIA. NÃO RESISTÊNCIA DA RÉ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86, CAPUT, CPC/2015. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dispõe o art. 86, caput, do CPC/2015, que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
2. Considerando que a Ré foi revel, não tendo constituído advogado tampouco apresentado peça defensiva, a condenação da Apelante deve se limitar ao pagamento das despesas processuais.
3. Recurso parcialmente provido para excluir os honorários advocatícios sucumbenciais da condenação imposta a Autora.